Tribunal: STF
Processo: HC 252087
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Indícios de autoria. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marlon Severo Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 863.341/PR (evento 6).



    O paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) (evento 3).



    No presente writ, a Defesa alega violação ao art. 414 do Código de Processo Penal, ante a ausência de indício de autoria ou participação do paciente no delito. Sustenta que a decisão de pronúncia fundou-se em testemunhos indiretos e em elementos do inquérito policial não confirmados em Juízo, os quais são insuficientes para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para declarar a impronúncia do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. TESE DE TESTEMUNHOS INDIRETOS. INDICAÇÃO PELA ORIGEM DE DEMAIS ELEMENTOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II – No presente caso, o agravante foi pronunciado como supostamente incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal e a sentença de pronúncia, embora a alegada ausência de provas viáveis, indicou elementos aptos a se levar a matéria à apreciação do Tribunal do Júri. Precedentes.



    III - De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente o amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, quanto à tese defensiva de ausência de prova da autoria do delito para a pronúncia, destaco que o Tribunal de Justiça, ao apreciar o pedido de impronúncia do paciente, consignou que (evento 4, fls. 6-):



    “Quanto aos pleitos das defesas de CÉLIO ROBERTO DA ROCHA e MARLON SEVERO SANTOS, que pugnaram pela impronúncia do réu, sob a alegação de ausência de provas da autoria delitiva.



    Sem razão.



    Da análise dos autos, verifica-se devidamente comprovada a materialidade do delito de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2°, incisos II e IV do Código Penal, pelo boletim de ocorrência (mov. 3.4), Laudo de Exame Cadavérico (mov. 3.25), termos de depoimento (movs. 3.7, 3.9, 3.10, 3.13 e 3.22), relatório da autoridade policial (mov. 3.3), mas especialmente pelo auto de reconhecimento de pessoa por fotografia (movs. 3.12 e 3.16).



    Também se verificam indícios da autoria imputada aos réus, especificamente pelos depoimentos prestados em juízo, conforme se transcreve.



    Depoimento Judicial de Valdevir da Conceição (mov. 170.2), conforme transcrito na sentença):



    “[...] que Andriel é seu irmão; que não sabe nada a respeito dos fatos; que não tinha contato com seu irmão e não conhecia os réus; que não sabia onde Andriel estava morando na época dos fatos; que acha que Andriel tinha 17 (dezessete) anos na época; que sabe que Andriel e Maikon eram amigos, mas não sabia se eles estavam morando juntos; que sabia comentários de que Andriel tinha envolvimento com drogas, mas nunca viu nada; que perdeu o contato com Andriel, por ele ter saído de sua residência; que ouviu comentários de que “Betão”, havia contratado uns meninos para matar seu irmão que segundo os comentários, a morte de seu irmão foi por conta de dívidas de drogas que acha que Maikon usava drogas, mas não tem certeza [...] que outros comentários envolviam o nome de Josnei e até de uma tia do depoente; que diziam que era por conta de envolvimento com “Betão” que falaram vários [...] autores, entre eles Betão [...].”



    Depoimento Judicial de Josnei Aparecido Almeida (mov. 94.2), conforme transcrito na sentença):



    “[...] que as vítimas lhe convidaram para ir até casa; que chegou alguns caras na casa e que não sabe dizer quem são, e que o mandaram ficar de cabeça baixa; que encontrou as vítimas no dia e decidiram ir até a casa; que a casa era de Andriel, e que este o convidou para ir lá; que Andriel morava na casa; que os caras já chegaram na residência ameaçando; que a porta da casa já estava aberta; que chegaram três pessoas, e os mandaram ficar quietos de cabeça baixa; que mandaram o depoente ir embora; que as vítimas ficaram na casa; que foi embora e não viu mais nada; que as vítimas não comentaram se tinham dívidas com outras pessoas; que foi a primeira vez que esteve naquela casa; que ouviu eles discutindo; que Andriel, de vulgo “Dino”, devia um dinheiro de droga para eles; que até sair da casa não viu arma; que eles estavam com um pedaço de ferro nas mãos; que estava nervoso quando prestou o depoimento na delegacia; que um deles estava armado; que eles disseram que todos iriam ficar lá se Andriel não pagasse; que Maikon ficou discutindo com os caras para proteger Andriel [...] que pegou sua bicicleta e foi embora; que depois ficou sabendo que haviam matado as vítimas; que ficou sabendo no mesmo dia pela mãe dele; que não sabe dizer o porte físico de Celio e Marlon; que não reparou bem; que na delegacia viu fotografias; que não se recorda de mais nada; que acha que inventou um pouco de seu depoimento na delegacia; que falou a verdade na delegacia; que era um gordo, outro magro e outro alto, moreno; que não ficou olhando para o rosto deles; que viu fotografias na delegacia e não reconheceu ninguém; que mentiu na delegacia, pois estava nervoso; que antigamente as vítimas consumiam drogas; que eles não falaram nada em relação aos fatos; que Andriel não lhe contou nada em relação aos fatos; que não confirma seu depoimento na delegacia; que mentiu um pouco na delegacia, porque queria ir embora rápido de lá; que foi para a delegacia cedo e estava lá até a noite [...] que Andriel estava morando na casa; que nunca tinha ido lá antes; que sabe que Andriel morava lá, porque ele já estava com a chave da casa; que chegaram na casa no final da tarde, quando já estava escurecendo; que soube da morte no mesmo dia, porém mais a noite; que não viu o momento em que atiraram nas vítimas; que não sabe se foram esses três caras que mataram a vítima; que Andriel não falou para o depoente que estava com dívidas de drogas; que as vítimas nunca mencionaram o nome dos réus; que se recorda de ter ido até a delegacia; que chegou na delegacia de manhã e saiu a noite; que na época tinha aproximadamente 13 (treze) anos; que foi acompanhado pelo irmão e ficou o dia todo lá; que o pessoal da delegacia queria que o depoente contasse quem foi o autor do crime, mas não sabia; que lhe apresentaram nomes e várias fotografias; que não reconheceu ninguém [...] que nunca usou drogas com os meninos que morreram; que estavam tomando guaraná e comendo pão com mortadela; que uma das vítimas estava lavando roupa e o depoente estava lavando sua bicicleta do lado de fora; que não presenciou entrega de armas e nem da chave da casa; que não lembra da pessoa que discutia com Andriel por drogas, só que era moreno e alto; que foi para a delegacia no outro dia em que os meninos morreram; que não fez uso de drogas e nem estava sob efeito de drogas na delegacia; que ficou o dia todo na delegacia e tinha que ficar lá; que o delegado não disse que estava como suspeito; que foi a primeira vez que foi na residência; que não sabia que eles moravam ali; que é uma casa com um porão nos fundos; que os meninos não moravam no porão e acha que não tinha ninguém lá; que não tinha cachorro na residência; que não conhece Célio Roberto [...] que só Dino morava nessa casa; que não sabe de quem era a casa e nem se ele pagava aluguel; que era amigo de Maikon e Andriel; que as vítimas não disseram para o depoente que estavam sendo ameaçados; que não ficou sabendo que eles estavam sendo ameaçados; que não sabe quem é Sabrina; que acha que Andriel tinha uma prima chamada Sabrina; que Sabrina não falou nada sobre os fatos; que não tinha contato com ela; que Naldinho era um cara que morava na vila, amigo do depoente e das vítimas; que Naldinho não era parente das vítimas; que Naldinho mora no Jardim União; que Naldinho também não sabia de nada a respeito dos fatos; que é verdade a parte em que disse que um dos réus era mais gordinho e outro mais alto [...] que não sabe ler, somente escrever; que estudou até a 5ª série, e aprendeu pouco a ler; que não leu o depoimento na delegacia; que lhe deram um papel para assinar, mas não leu; que a pessoa que estava na delegacia ficou lhe fazendo perguntas, que o depoente foi respondendo; que foram os policiais que fizeram o depoente falar o nomes dos réus; que não disse o nome dos réus, mas que mencionou Naldinho no dia; que a parte da descrição física era verdade; que as vítimas eram usuárias de drogas; que acha que era só Andriel que tinha dívidas de drogas; que Maikon ficou discutindo com os rapazes, dizendo que iria pagar a dívida do Andriel; que não sabe o valor da dívida; que só escutou isso; que não lembra o que os outros rapazes disseram; que um deles estava armado, o mais alto; que ficou de cabeça baixa quase chorando, então mandaram o depoente ir embora; que saiu correndo; que não chamou a polícia, pois estava desesperado e com medo. [...]”



    Da análise dos depoimentos judiciais constata-se indícios da autoria dos delitos de homicídio imputados aos réus, sendo que as vítimas eram usuários de drogas e teriam dívidas de drogas com os réus.



    Interrogatório Judicial de CÉLIO ROBERTO DA ROCHA (mov. 102.20), conforme transcrito na sentença):



    “[...] que não confirma os fatos; que a casa onde as vítimas moravam era sua, que a alugava, mas não os conhecia, pois estava preso; que não soube para quem alugou; que conheceu Kaique posteriormente, enquanto estava preso; que não sabe quem é Marlon; que ficou sabendo que Marlon estava preso através de visitas de familiares; que não tem nada a ver com os fatos; que achava que tinha alugado a casa para somente uma pessoa, para Maikon, mas que não sabia que ele era de menor; que alugou a casa através de visitas enquanto esteve preso, por R$ 200,00 (duzentos reais) por mês; que não conhece Andriel; que eles estavam pagando aluguel, pagando para sua família; que soube que as vítimas estavam com drogas, mas não tinha conhecimento se ocorria na casa; que não sabe se eles eram viciados ou se vendiam [...]”



    Interrogatório Judicial de MARLON SEVERO DO SANTOS, (mov. 101.24), conforme transcrito na sentença):



    “[...] que nega os fatos; que não sabe o motivo pelo qual está sendo acusado por esse crime; que saiu da cadeia dia 30/03/2012; que estava solto na época dos fatos; que não conhece Célio e nem Kaique; que não conhece as vítimas; que não tinha arma de fogo; que só responde por tráfico; que nunca teve passagem pela polícia pelo crime de homicídio; que morava no Bairro Bom Jesus [...]



    Mesmo ante a negativa dos réus, tem-se que a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz com relação à materialidade dos fatos e da existência de indícios suficientes de autoria, em razão disso, dispensa-se a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nessa fase, o in dubio pro societate em face do in dubio pro reo.



    A decisão pela pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, sendo que a doutrina majoritária aponta para o princípio do in dubio pro societate:



    (...)



    Diante disso, não há nos autos elementos aptos a demonstrar a inocência dos réus para fins de impronúncia, conforme prescreve o artigo 414 do Código de Processo Penal, bem como presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria imputada aos réus, mediante a presença de provas satisfatórias à admissibilidade para submeter a ambos os réus a julgamento pelo tribunal do júri.”



    A Corte Superior, por sua vez, ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, assentou que:



    “(...)



    Aqui, a pronúncia, confirmada em acórdão do tribunal de origem, concluiu pela existência de indícios suficientes de autoria no caso concreto, nos seguintes termos (fls. 30-37):



    "A materialidade do crime encontra-se consubstanciada na portaria (mov. 3.2); no relatório da autoridade policial (mov. 3.3); no boletim de ocorrência (mov. 3.4); auto de reconhecimento de pessoa por fotografia (movs. 3.12 e 3.16); laudo de exame cadavérico (mov. 3.25), aliados à prova colhida durante a instrução processual.



    No que tange à autoria, há indícios suficientes de que os réus Célio Roberto da Rocha e Marlon Severo dos Santos possam ser os autores/mandantes do crime descrito na exordial acusatória, o que se depreende extrajudicial quanto na fase judicial, conforme se passa ada prova oral coligida tanto na fase explanar (...).



    Com efeito, pelos depoimentos colhidos no bojo da instrução probatória, verifica-se o acusado Célio Roberto da Rocha teria encomendado a morte da vítima Andriel da Conceição, em razão de dívida de entorpecentes, tendo o homicídio sido executado pelos acusados Marlon Severo dos Santos, Kaique dos Santos Pinheiro e terceiro não identificado.



    Ademais, as provas produzidas até aqui, demonstram que o motivo que levou a morte da vítima Maikon Douglas Cartonilho Calixto foi em razão de que este reagiu a empreitada criminosa, em defesa de seu amigo e vítima Andriel, o qual comprometeu-se a pagar a dívida, todavia, veio a ser morto pelos acusados.



    (...) 



    Ante o exposto, PRONUNCIO os réus CÉLIO ROBERTO DA ROCHA e MARLON SEVERO DOS SANTOS pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificulte a defesa do ofendido), do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 5º,inciso XXXVIII, alínea da Constituição Federal, combinado com o artigo 413 e seguintes do “d”, Código de Processo Penal (...)." 



    No caso dos autos, verifica-se que a pronúncia não se fundamentou somente em elementos extraídos do inquérito policial ou em um exclusivo depoimento de hearsay (ouvir dizer) em juízo.



    Ouvidos extrajudicialmente, os genitores da vítima Maikon (Sr. Valdenir da Conceição e Sra. Patrícia Cartonillo) teriam ouvido que o corréu Célio, vulgo Betão, teria ordenado a morte das vítimas - fls. 32-33. In verbis, trecho do depoimento de José Valdenir (fl. 31):



    "(...) não sabe dizer quem os matou, mas esse JOSNEI estava no local e sabe, ou pelo menos viu que foi lá para matá-lo (...)." 



    Judicialmente, a testemunha Valdenir confirmou o seu depoimento em sede policial, reiterando que ouviu que "Betão" (corréu Célio) havia contratado uns meninos para matar - fl. 32. Além disso que (fl. 87):



    "(...) que não reparou bem; que na delegacia viu fotografias; (...) que falou a verdade na delegacia; que era um gordo, outro magro e outro alto, moreno; que não ficou olhando para o rosto deles; que viu fotografias na delegacia e não reconheceu ninguém; que mentiu na delegacia, pois estava nervoso (...)."



    Ouvida em juízo, a referida testemunha presencial acima, Josnei Aparecido Almeida, depôs no sentido de que (fls. 45-47):



    "(...) que as vítimas lhe convidaram para ir até casa; que chegou alguns caras na casa e que não sabe dizer quem são, e que o mandaram ficar de cabeça baixa; que encontrou as vítimas no dia e decidiram ir até a casa; que a casa era de Andriel, e que este o convidou para ir lá; que Andriel morava na casa; que os caras já chegaram na residência ameaçando; que a portada casa já estava aberta; que chegaram três pessoas, e os mandaram ficar quietos de cabeça baixa; que mandaram o depoente ir embora; que as vítimas ficaram na casa; que foi embora e não viu mais nada; (...) que até sair da casa não viu arma; que eles estavam com um pedaço de ferro nas mãos; que estava nervoso quando prestou o depoimento na delegacia; que um deles estava armado; que eles disseram que todos iriam ficar lá se Andriel não pagasse; que Maikon ficou discutindo com os caras para proteger Andriel (...) que pegou sua bicicleta e foi embora; que depois ficou sabendo que haviam matado as vítimas; que ficou sabendo no mesmo dia pela mãe dele; que não sabe dizer o porte físico de Celio e Marlon; que não reparou bem; que na delegacia viu fotografias; que não se recorda de mais nada; que acha que inventou um pouco de seu depoimento na delegacia; que falou a verdade na delegacia; que era um gordo, outro magro e outro alto, moreno; que não ficou olhando para o rosto deles; que viu fotografias na delegacia e não reconheceu ninguém; que mentiu na delegacia, pois estava nervoso; (...) que soube da morte no mesmo dia, porém mais a noite; que não viu o momento em que atiraram nas vítimas; que não sabe se foram esses três caras que mataram a vítima; (...) que o pessoal da delegacia queria que o depoente contasse quem foi o autor do crime, mas não sabia; que lhe apresentaram nomes e várias fotografias; que não reconheceu ninguém (...)."



    Na hipótese, embora a defesa sustente que a pronúncia se fundamentou somente em elementos extraídos do inquérito policial e em depoimentos de hearsay (ouvir dizer) colhidos na delegacia e em juízo, vale lembrar que é o conjunto probatório como um todo que, analisado em cada caso concreto, poderá trazer a dúvida sobre a autoria delitiva capaz de ensejar a atuação do Tribunal do Júri, este sim constitucionalmente soberano no seu julgamento.



    (...)



    Por fim, sobre a eventual (re)valoração do testemunho de Josnei Aparecido de Almeida, além de o tema não ter sido efetivamente tratado no acórdão, tem-se que as demais considerações já bem elucidaram a necessidade de se submeter a matéria ao Tribunal do Júri.



    Desta forma, não restou configurado o constrangimento ilegal apontado na presente análise concreta.



    Impossível, assim, o revolvimento do contexto probatório original, de maneira a se afastar a conclusão imposta, ante a ausência de constatação de flagrante ilegalidade prima facie, pois é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus, ou do seu recurso ordinário, para a análise de teses que demandem ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023).”



    Segundo a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração” (HC 210.299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022); “O entendimento desta Corte é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à suficiência da prova da autoria delitiva para a pronúncia do paciente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 215.283-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decisão de pronúncia não clama por um juízo de certeza. Nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, o que se exige do magistrado, ao fundamentar a pronúncia, é que ele — convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria — atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 9. No caso específico, dissentir do ato coator quanto à submissão do réu ao julgamento popular demandaria o amplo reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 235.189-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente